Tribunal: TJMT
Processo: 1006091-38.2021.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006091-38.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), CASA DAS TINTAS GUAPORE LTDA - CNPJ: 29.037.194/0001-81 (APELADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1006091-38.2021.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante
: Banco Safra S.A.

Apelada
: Casa das Tintas Guaporé Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL
– EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO IOF –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
DE PESSOA JURÍDICA –
DANO MORAL

IN

RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

Pessoa jurídica que não possui honra subjetiva, por ser exclusiva do ser humano, porém, é provida de honra objetiva, tais como imagem, reputação e bom nome, também merecedora de tutela jurisdicional. Verbete no 227 do STJ, que reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Assim, indevido o aponte desabonador, o dano moral é in re ipsa, a prescindir de demonstração, porque configurado na própria conduta ofensiva, inerente à própria atitude que atingiu o bom nome da empresa.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1006091-38.2021.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante
: Banco Safra S.A.

Apelada
: Casa das Tintas Guaporé Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Safra S.A.

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c dano moral que lhe move Casa das Tintas Guaporé, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar o réu a título de dano material, devolver à autora o valor de R$ 565,13 (quinhentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), de forma simples, referente a IOF oriundo de empréstimo indevido, cujo valor deverá ser corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e no pagamento de dano moral na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente corrigido desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco recorre aduzindo
a legalidade na cobrança do IOF, pois
o banco reconheceu a ilegalidade da contratação do empréstimo, promovendo o cancelamento do contrato e retirada do montante da conta da empresa demandante. Entretanto, nesse meio tempo, a demandante transferiu o montante disposto em sua conta corrente para a conta poupança, visando usufruir dos rendimentos diários do valor, razão pela qual deve ser cobrado o IOF.

Alega a inexistência de dano moral por ausência de honra subjetiva das pessoas jurídicas, que não podem vir a ser ofendidas, bem como, no caso em tela
, não houve qualquer prejuízo a parte autora, porquanto o banco recorrente providenciou a solução da lide, já na seara administrativa.

Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1006091-38.2021.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante
: Banco Safra S.A.

Apelada
: Casa das Tintas Guaporé Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Casa das Tintas Guaporé Ltda., representada por Celio Aguimar Moreira Azambuja, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c dano moral contra Banco Safra S.A., aduzindo que em 16.08.2021 foi devolvido um cheque da sua conta corrente por motivo 11 e no dia 19.08.2021 pelo motivo 12 e em razão disso foi incluída no Serasa em 20.08.2021.

Afirma que recuperou o cheque e enviou para o banco, ora apelante, que confirmou o recebimento do referido cheque em 28.09.2021, entretanto, não realizou a sua baixa, uma vez que a empresa autora ainda continuava inscrita no órgão de proteção ao crédito, passados mais de vinte dias do recebimento (id. 184042173 e id. 184042174).

A autora, ainda, vem nos autos relatar, que havia entrado em sua conta corrente um valor desconhecido de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), em 19.07.2021, sendo informada pelo seu gerente que o banco demandado havia liberado aquele valor a título de empréstimo, mesmo sem o requerimento ou concordância por parte da autora e correntista do banco, que solicitou o estorno.

Relata que em 03.08.202, a gerência do banco lhe informou a cobrança de IOF sobre o empréstimo no valor de R$ 565,13 (quinhentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), o que entende ser indevida tal cobrança, porque não solicitou o referido empréstimo, requerendo a sua restituição em dobro.

Além disso, requer a condenação no pagamento do valor de R$ 18.540,24 (dezoito mil quinhentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos) a título de dano moral causado pelo Banco Safra S.A., em razão da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, além da demora para dar baixa, comprometendo o seu “score”.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar o apelante a título de dano material, devolver à autora o valor de R$ 565,13 (quinhentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), de forma simples, referente ao IOF oriundo do empréstimo indevido e no pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a instituição financeira recorre aduzindo
a legalidade da cobrança do IOF, porque em 16.07.2021 foi depositado o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil) na conta corrente da autora, a título de empréstimo, sendo retirado o referido valor em 19.07.2021, entretanto, ocorre que no dia 16.07.2021 a demandante transferiu o montante de R$ 133.359,65 (cento e trinta e três mil trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) para a sua conta poupança, visando usufruir dos rendimentos diários do valor, razão pela qual requer a cobrança do IOF,
caso contrário, privilegiará o enriquecimento ilícito porquanto auferiu lucro com a operação.

Argumenta que
a parte autora se trata de pessoa jurídica e, como tal, as pessoas jurídicas possuem honra objetiva, tendo a parte obrigação de provar o dano para fazer jus à indenização, o que não ocorreu nos autos, não existindo assim, a possibilidade de condenação em dano moral. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297, do STJ.

Assim, vale frisar que não há ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio do
pacta sunt servanda
, ou a função social da norma, como bem disse o i. Desembargador Salim Schead dos Santos,
do Tribunal Catarinense
,

verbis
:

“[...]
importante ressaltar que a revisão contratual
não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito
,
primeiramente, pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda e, em segundo lugar, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6o, inciso V). Note-se que a revisão visa manter o equilíbrio através do expurgo das cláusulas potestativas (absolutamente nulas) e da correção das cláusulas afetadas pela nulidade relativa.
Objetiva, portanto, a manutenção contratual
, em respeito ao princípio da conservação dos contratos.”

(RAC n. 2005.030158-1 – negritei e grifei)

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, a autora alegou na inicial que
“h
avia entrado em sua conta um valor desconhecido de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), em 19.07.2021, foi informada que o Banco (Requerida) havia liberado aquele valor a título de empréstimo; PORÉM, O REQUERENTE NÃO HAVIA SOLICITADO E NEM MESMO CONCORDADO, SOLICITANDO ASSIM O ESTORNO, conforme anexo de título “conversa WhatsApp 01”. Em 22.07.2021, a Requerente pediu o fechamento da conta, diante de tantos equívocos da Requerida, conforme anexo de título “conversa WhatsApp 01”. Em 03.08.2021, a Requerente informou a Requerida que haviam cobrado IOF sobre o empréstimo O QUAL A REQUERENTE NÃO SOLICITOU E NÃO TOMOU EMPRESTADO; conforme anexo de título “conversa WhatsApp 01”. Nesse viés, a requerida cobrou de “IOF” o valor de R$ 565,13 (quinhentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).”

Ora, em que pese as alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a aprovação ou requerimento da parte autora para a contratação do empréstimo de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), o que caracteriza, no mínimo, a má prestação do serviço.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
in
verbis
:

“
Conforme foi demonstrado e não contestado, houve um empréstimo indevido e que gerou encargos ao autor. Diante disso, está comprovada a má prestação dos serviços pelo réu, uma vez que a autora demonstrou que sofreu danos diante do empréstimo realizado.

Desta maneira, restou comprovada a má prestação dos serviços pelo réu e deverá reparar os danos experimentados pelo autor, nos termos do artigo 14 do CDC. Quanto aos danos materiais, referente ao empréstimo o réu deverá devolver à autora o valor de forma simples, na quantia de R$ R$ 565,13 (quinhentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), referente ao valor do IOF oriundo do empréstimo indevido, cujo valor deverá ser corrigido desde o desembolso
.”
(id. 184043667 – negritei)

À vista disso, vale registrar a ocorrência de falha na prestação do serviço, na medida em que o apelante efetivou contrato de empréstimo na conta corrente da apelada, sem que esta autorizasse, gerando cobrança de encargo.

Logo, constatada a inexistência da autorização para contratação de empréstimo, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir o valor descontado indevidamente de imposto sobre operação financeira - IOF,
de forma simples. Sob este prisma, o seguinte precedente:

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Nesse sentido, a r. sentença merece ser mantida.

Avançando na resolução da celeuma, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial, por se tratar a parte autora de pessoa jurídica cuja honra é objetiva e segundo o apelante, não há comprovação de que a honra objetiva fora violada, uma vez que somente a honra objetiva da empresa poderia ser moralmente atingida.

Observa-se no documento apresentado na exordial id. 184042173, que a autora teve seu nome negativado pelo réu, em 20.08.2021, em razão do cheque que foi devolvido em sua conta corrente e entregue ao banco para as devidas providências e não deu baixa e por isso a empresa continuou com o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da demora do banco por mais de 20 dias da entrega do referido cheque.

Além disso, foi disponibilizado valor referente a empréstimo na conta corrente da autora sem ao menos ter solicitado ou autorizado tal transação, fato que o banco apelante não nega a versão e procedeu com o estorno do dinheiro, após solicitação da autora.

Já está consolidado
que a pessoa jurídica também é passível de sofrer danos extrapatrimoniais, consoante o julgado da Corte Superior de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se 'in re ipsa', prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
.”
(REsp n. 1.677.904-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Pub. 10.08.2017 - negritei)

Contudo, no que se refere aos danos morais, é cediço que a pessoa jurídica somente pode ser compensada por dano moral se houver lesão na honra objetiva (Súmula
227
do STJ), consistente esta na reputação que a pessoa jurídica goza perante terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida comercial.

Efetivamente, tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral diz respeito à imagem, como tal considerada a individualização figurativa da pessoa, autorizando qualquer oposição contra adulteração da identidade pessoal, divulgação indevida e vulgar indiscrição, gerando o dever de reparar dano moral e patrimonial que advier desse ato.

No caso em apreço, a pessoa jurídica teve o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes em razão de suposto contrato de financiamento, que não fora contratado. Assim, configurada violação à honra objetiva da autora, cabível a compensação por danos morais.

Embora não se desconheça a regra geral de que as pessoas jurídicas necessitam demonstrar a existência de ofensa à sua honra objetiva para configuração do dano moral, é certo que existe entendimento específico para os casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou de protesto de título já quitado. Em tais circunstâncias, os danos caracterizam-se
in re ipsa
, isto é, são presumidos, prescindem de prova.

Nesse sentido é a jurisprudência,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. -
DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA REQUISITA PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA, MAS A INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO CONSTITUI ILÍCITO QUE GERA DANO MORAL IN RE IPSA QUE DISPENSA PROVA DA LESÃO. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE COMPROVADA A INSCRIÇÃO INDEVIDA; E SE IMPÕE RECONHECER A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

RECURSO PROVIDO.”

(TJ-RS – RAC n. 50097094820208210022, 18a Câm. Cív., Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 24.03.22 - negritei)

O simples apontamento indevido a cadastro restritivo de crédito tem o condão de provocar danos morais, que também podem ser suportados por pessoa jurídica, desde que comprovados.

In casu
, os documentos no id. 184042173, evidenciam que a negativação do nome da parte demandante ocorreu em 20.08.2021, em razão do cheque devolvido em sua conta corrente que foi entregue ao banco confirmando o
recebimento em 28.09.2021, conforme mensagem de WhatsApp (id. 184042172) e apesar de estar na posse do cheque não realiza a baixa, passados mais de vinte dias, causando assim prejuízo a empresa, uma vez que o seu cadastro está como inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, impactando seu “score”, em razão da demora do banco.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da recorrente quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de dar baixa no cheque que estava em seu poder, pois, em decorrência da sua demora, o nome da empresa permaneceu inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim, nesse contexto,
à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar ao ofendido a reparação pelos transtornos experimentados, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas a capacidade econômica das

partes,

entendo que a quantia fixada pelo juízo
a quo
em

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo dano moral, mostra-se proporcional, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, à vista dos casos análogos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado

traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança e negativação indevidas de dívida inexistente gerada de forma fraudulenta em nome da consumidora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honorária, na forma do §11 do art. 85 do CPC, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023